Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Número do processo: 0706692-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP – ITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Consórcio HP-ITA contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 148226870 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Distrito Federal (proc. 0715950-16.2022.8.07.0018), no ato de saneamento do processo indeferiu o requerimento de produção de prova pericial emprestada que formulara, nos seguintes termos: Decisão saneadora proferida ao ID n. 147168813. Intimado acerca do pedido de produção de prova pericial, o DISTRITO FEDERAL requereu a rejeição do pleito, conforme razões de ID n. 147905653. DECIDO. No caso dos autos, a parte autora alega a ocorrência de ilegalidade na lavratura dos autos de infração e nos processos administrativos que a condenaram ao pagamento de multa no valor total de R$ 19.917,00 (dezenove mil novecentos e dezessete reais). Como discorrido na inicial, a autora informa que a metodologia utilizada para fiscalização do cumprimento de ordens de serviço, sistema informatizado TDMAX, não se presta a este fim. Indica que “foi realizada perícia no Ação Anulatória de no 0704199-37.2019.8.07.0018, confirmando que o sistema TDMax não é confiável, por depender de ações humanas, estando sujeito a erros por desatenção do operador, conforme será demonstrado a seguir.”. Justifica o pedido de “nulidade do processo administrativos, já que o sistema operacional de controle, ilícito, da Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle – SUFISA, não serve como supedâneo ao processo fiscalizatório.”. O requerido informa que “não é adequada a utilização de prova emprestada, pois a mera utilização da metodologia TDMAX, por si só, não implica automaticamente em erro no sistema, devendo ser apontado, como já dito: i) que houve erro na alimentação de dados, em cada caso; e ii) que outros elementos probatórios afastam as informações constantes do sistema, em cada caso.” É sabido que o pedido de utilização de prova produzida em autos diversos, e, por isso mesmo, chamada de "prova emprestada", é passível de ser deferido pelo Juízo, conforme prevê o art. 372, do CPC. A medida, além de ser utilizada como meio de convencimento do Juízo, visa respeitar os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. Evita diligências desnecessárias, despesas judiciais e extrajudiciais, retrabalho dos procuradores e outros profissionais, bem como a utilização de meios de prova que não estão mais disponíveis às partes. Ocorre que, no caso dos autos, a prova emprestada não se mostra indispensável. Nota-se, inclusive, que a parte autora apresentou réplica e juntou laudos periciais produzidos em outros feitos sobre o sistema TDMAX, sendo estes suficientes para o deslinde da controvérsia. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de produção de prova emprestada formulado em réplica. Assim, reputo que o feito está devidamente instruído, não havendo necessidade de produção de outros elementos de prova. Portanto, na forma do art. 355, I do CPC, cabe o julgamento antecipado do mérito. Esta decisão integra a de ID n. 147168813. Declaro o feito saneado. Intimem-se as partes nos termos do art. 357, § 1o do CPC, devendo se manifestar prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões tratadas na presente decisão. O prazo para o DISTRITO FEDERAL deverá ser contabilizado em dobro. Transcorrido in albis, o presente ato processual restará estabilizado. Nesta sede (Id 44056781), a agravante faz inicialmente breve histórico da causa. No mérito, diz necessário trazer ao processo de origem a prova pericial produzida nos autos do processo n. 0702048- 98.2019.8.07.0018, que “possui as mesmas partes litigantes e o objeto da perícia é exatamente o mesmo a ser tratado neste processo em epígrafe”. Tece considerações sobre a matéria de fundo, que é relativa à “ineficácia do sistema TDMAX [...] para o aferimento de infrações previstas no Código Disciplinar Unificado – CDU”. Destaca que “não haverá qualquer prejuízo em suspender o processo de origem até a conclusão da prova pericial emprestada, uma vez que a mesma já foi realizada no dia 13/02/2023 é em até 30 (trinta) dias será concluída, diante do prazo estabelecido ao perito naquele processo”. Discorre sobre os dispositivos legais que regem a matéria e colaciona julgados que entende abonar suas alegações. Busca evidenciar a presença dos requisitos para o deferimento da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspensão do processo de piso até o julgamento de mérito do presente AGI; b) No mérito, a modificação da decisão agravada para deferir a juntada de prova emprestada referente a prova pericial produzida no processo n. 0702048-98.2019.8.07.0018, nos termos do art. 372 c/c 313, V, “b”, ambos do CPC, sob pena de configurar o cerceamento de defesa da Agravante. Feito pelo recorrente agendamento para pagamento do preparo, foi ela intimada a apresentar o comprovante definitivo de pagamento. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nesse contexto, a despeito dos argumentos externados pela agravante, o recurso esbarra em pressuposto de admissibilidade, porquanto devolvida a exame deste colegiado pretensão que não se adequada ao rol do art. 1.015, do CPC. O Código de Processo Civil de 2015 alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Apesar do esforço argumentativo da agravante, a pretensão recursal (utilização de prova emprestada) não está relacionada em quaisquer dos incisos de I a XIII nem no parágrafo único do art. 1.015 do CPC como situação processual de admissível recorribilidade por meio de agravo de instrumento. Não contemplando a decisão recorrida quaisquer das matérias inseridas no rol de interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 CPC), incabível sua impugnação por esse instrumento recursal. De toda sorte, resguardado está à parte ora insurgente o direito de se contrapor ao mencionado provimento judicial em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC. Em julgados versando sobre situação semelhante, adotou esta e. Corte idêntica linha de raciocínio: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que autorizou a utilização de prova emprestada não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a mitigação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1647237, 07295973520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. A agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que deferiu a utilização de prova emprestada obtida nos autos de processo conexo. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. 2.1. A situação jurídica em exame não se insere, ademais, nas possibilidades de taxatividade mitigada indicadas na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1242846, 07242667720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. No mesmo sentido o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, que estabelece como regra não se inserirem no rol taxativo do art. 1.015 do CPC questões alusivas à produção probatória: (...) 1. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...). 3. Hipótese em que a decisão agravada, que deferiu a produção de prova pericial e testemunhal, não consta no rol do art. 1.015, do CPC, pois ao contrário do que foi afirmado pelo agravante, não se refere ao mérito do processo (inciso II), além de ser anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Especial que pacificou o tema. (...). (AgInt no REsp n. 1.756.569/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.) (...). Cumpre destacar que a conclusão adotada na origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ. (...). (AREsp n. 1.584.425/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicada em 21/11/2019) Noutra vertente, não tem cabimento o recurso manejado ainda que considerássemos entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em âmbito de recurso repetitivo, pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, quando admissível seria a excepcional interposição de agravo de instrumento, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (tema n. 988 – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), ainda assim. Assim o afirmo porque situação de excepcionalidade não se verifica no caso concreto, em que inexistente circunstância evidenciadora de urgência a justificar a superação da natureza taxativa da lista do art. 1.015, do CPC. Vale recordar nesse ponto consideração feita pelo Juízo a quo, de que a própria autora instruiu o feito com “laudos periciais produzidos em outros feitos sobre o sistema TDMAX, sendo estes suficientes para o deslinde da controvérsia”. Nesse contexto, o recurso não está apto a superar o juízo de admissibilidade, uma vez que a insurreição da parte não versa sobre quaisquer dos temas relacionados no art. 1.015 do CPC, nem se adéqua à mitigação prevista pelo STJ no tema repetitivo 988. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora